Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 051.355.781-45 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), HALIF THIAGO DOS SANTOS - CPF: 058.467.711-14 (VÍTIMA), HALIF TIAGO DOS SANTOS (VÍTIMA), KENDRA RAYANE DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE À AUTORIDADE POLICIAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS, LESÕES DE NATUREZA GRAVE E PERFURAÇÃO NO PULMÃO – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO – PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – ARESTOS DO STJ – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – JULGADO DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTE DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do delito, da qual se extrai a gravidade concreta dos homicídios e a periculosidade do agente, autoriza a constrição cautelar (STJ, HC nº 347.059/SC; HC nº 458.743/PB).

A evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE).

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do réu,
“em razão da possibilidade de nova oitiva das testemunhas pela defesa e acusação na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, visando o seu convencimento”
(STJ, HC nº 261.386/SP; RHC 52.348/MG).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Criminal 43/TJMT).

“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”
(STJ, HC nº 500.700/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000377-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S):

DRª. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE(S):

RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 268502), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II, IV e VI c/c art. 121, § 2º, II e IV do CP –

(ID 29793996).

A impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo, ocupação lícita e apresentou-se espontaneamente perante à autoridade policial; 3) as medidas cautelares alternativas seriam aplicáveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 29793995), com documentos (ID 29793996/ 29793998).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, oportunidade na qual determinou que o juiz da causa se manifestasse
“sobre a necessidade da prisão ou a possibilidade de o pronunciado recorrer em liberdade”
(ID 29930472).

O Juízo singular informou ter mantido a prisão preventiva em decisão proferida no dia 16.01.2020 (ID 30248977).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Feminicídio e homicídio tentado. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do paciente quando da prolação da pronúncia. Pedido de revogação. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Descabimento. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Paciente que se evadiu do distrito da culpa depois do cometimento dos crimes. Elementos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça, ID 30631970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos da persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 13.4.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:

“Há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria consistente na declaração da testemunha V.V.F., que relatou ter sido informada por uma terceira testemunha, ainda não ouvida, tendo em vista que o crime ocorreu nesta madrugada (13/04/2019), que apontou o autor dos disparos como sendo a pessoa do representado Ronaldo. [...]

Não fosse suficiente, os fortes indícios de autoria delitiva, aptos a fundamentar o decreto preventivo, extrai-se dos autos que o suspeito suspostamente enviou várias mensagens à mãe da vítima dizendo que iria matá-la e ainda, depois dos fatos, enviou uma mensagem determinado que a genitora buscasse sua filha morta. [...]

Nesse contexto fático, e nesse juízo de cognição sumária, depreende-se que o suspeito suspostamente toado por sentimento de posse, agiu de forma fria, na medida em que desferiu disparos de arma de fogo a sangue frio contra a vítima e seu amigo, ocasionando a morte da vítima e lesões de natureza grave na vítima Halif, consistente em perfuração no pulmão, estando em estado crítico de saúde internado no nosocômio de Cáceres. Destaca-se tamanho desrespeito à vida humana, em especial à vida de uma adolescente, sua ex-companheira, ao que tudo indica, mãe de seu filho de apenas 11 meses. Não bastassem, atirou contra um jovem que fazia um favor à vítima menor de levá-la para casa durante a madrugada de motocicleta, aos ser expulsa da boate, evitando que esta andasse sozinha pela noite e não, satisfeito, noticiou a morte à genitora da vítima Kendra, avó de seu filho, de forma fria via mensagem ou ligação.

Nessa senda, conforme se extrai dos autos, o representado supostamente apresentava comportamento violento contra a vítima, alhures praticando outras espécies de violência contra a vítima, circunstancias que ensejaram a fixação de medidas protetivas em seu desfavor e o trâmite da ação penal quanto ao crime de ameaça, em trâmite perante a 3ª Vara de Mirassol do Oeste/MT, demonstrando a periculosidade concreta do representado, contumaz em práticas de violência contra a mulher.

O caráter violento do suspeito, ainda é evidenciado pelo depoimento da testemunha Vanessa, ao dizer que desde que a vítima saiu de casa para morar sozinha com seu bebê, por ter sido agredida, o representado não parou de persegui-la e mandar várias ameaças por mensagens no celular.

Ademais, ao que dos autos constam, a possível motivação do crime foi ciúmes, já que o representado não aceitava o fim do relacionamento. Assim, inconformado com término do relacionamento, provavelmente, acreditando ser a vítima, sua propriedade, agiu como extrema violência, frieza, ódio e desprezo, praticando na pequena cidade de Mirassol do Oeste/MT, um ato repugnante, ceifou a vida da vítima Kendra, uma jovem, quem deixou um filho de 11 meses de idade, contribuindo para a estatística de morte de mais uma mulher em situação de violência familiar para nosso País.

Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio consumado, em tese, cometido pelo representado, foi em desfavor de sua ex-companheira, não apresentando o representado, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar as investigações e colheitas das provas orais e materiais, mormente porque há supostamente uma testemunha ocular ainda não identificada.

Não bastasse isso, o representado encontra-se foragido, o que corrobora para fundamento do decreto da prisão preventiva por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal. [...]

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, em consonância ao parecer ministerial, e como fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

[...]”.
(Helícia Vitti Loureço, juíza de Direito – ID 29793998)

Em 28.5.2019, o paciente apresentou-se em juízo e foi preso, realizando-se na mesma data a audiência de custódia (ID 30248977).

No dia 12.6.2019, a denúncia foi recebida e o denunciado citado em 19.6.2019, tendo apresentado resposta (ID 30248977).

Em 16.09.2019, a segregação do paciente foi mantida com a seguinte fundamentação:

“No caso em análise o acusado Ronaldo José Souza de Oliveira teve a sua prisão preventiva decretada na representação (fls. 22/26), na data de 13.04.2019 e se encontra custodiado desde a data de 28.05.2019

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos crimes de feminicídio consumado e homicídio tentado.

Neste sentido, considerando que não há nenhum fato novo que enseja a revogação da prisão preventiva, a contemporaneidade da decisão proferida nos autos, às fls. 31/32, bem como que os prazos para a conclusão do procedimento são flexíveis, devendo ser reconhecido seu excesso somente quando a demora no procedimento seja flagrantemente injustificada, o que não é o caso dos autos, a medida a ser imposta é a manutenção da prisão preventiva do acusado.

Ademais, os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.10.2019.

Assim, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor Ronaldo José de Souza de Oliveira”
(Sistema Primus – Código 269586)
.

Em 6.1.2020, o paciente foi pronunciado pelos delitos
“do art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1° Fato)”
e do
“artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra mulher) c/c §2°A, inciso I (violência doméstica e familiar), do Código Penal”
.

No dia 16.1.2020, o juiz da causa analisou a possibilidade de o paciente/pronunciado recorrer em liberdade, porém, manteve a prisão preventiva nestes termos:

“[...] verifica-se que ainda se encontram presentes nos autos os requisitos ensejadores da prisão preventiva constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, vez que a segregação desse se faz necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nestes termos, a periculosidade do agente restou demonstrada nos indícios constantes nos autos, haja vista que esse apresenta histórico de violência doméstica, ainda contra a mesma vítima deste feito, e, da mesma forma, na maneira de como se deram os fatos até aqui apurados, restando evidenciado que a liberdade do acusado ensejaria nesse momento processual, perigo para a ordem social e para a conveniência da instrução penal.

Do mesmo modo, a medida cautelar faz-se necessária até mesmo para assegurar a integridade das testemunhas que serão inquiridas posteriormente.

Ademias, no tocante a garantia da aplicação da lei penal, deve-se considerar que o acusado ficou foragido por alguns dias após o cometimento do suposto delito, somente vindo a se apresentar em juízo em data posterior à ordem de sua prisão, o que pressupõe que, estando o denunciado em liberdade nessa fase processual, poderá adotar a mesma conduta.

Diante do exposto, considerando que não há nenhum fato novo que enseja a revogação da prisão preventiva desde a análise anterior proferida nestes autos, estando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, bem como que o denunciado já foi pronunciado, aguardando o transcurso do prazo recursal para a designação de data de Tribunal do Júri, a segregação cautelar do denunciado é medida que permanece neste feito.

Assim, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor Ronaldo José de Souza de Oliveira”.
(Sistema Primus – Código 269586)

Pois bem.

O Juízo singular motivou a custódia cautelar na garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [paciente teria efetuado
disparos de arma de fogo contra as vítimas, ocasionando a morte da ex-companheira Kendra Rayane de Carvalho
, uma adolescente de 17 (dezessete) anos e mãe de um bebê de 11 (onze) meses à época
e lesões de natureza grave na vítima Halif Tiago dos Santos, consistente em perfuração no pulmão, motivado, em tese, por ciúmes], e na conveniência da instrução criminal [testemunha ocular ainda não identificada] e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente teria fugido logo após o crime.

A aparente periculosidade também foi referenciada como fundamento concreto para a segregação preventiva, visto que o paciente apresenta histórico de violência contra a mulher, tendo inclusive descumprido medida protetiva deferida em favor da vítima Kendra Rayane de Carvalho (Sistema
Primus
- Códigos 262956 e 263251)

A forma de execução do delito [da qual se extrai a gravidade concreta dos homicídios e a periculosidade do agente] autoriza a constrição cautelar (STJ, HC nº 347.059/SC, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.4.2016; HC nº 458.743/PB, rel. Min. Felix Fischer, DJe 25.10.2018).

Noutra senda, a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.11.2019).

Registre-se que “
ao acusado não se reconhece legitimidade para condicionar sua apresentação à revogação de prisão preventiva”
(STJ, RHC nº 11.089/SP - rel. Min. Edson Vidigal, DJe 13.8.2001; HC nº 220088/SC, relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 27.8.2013).

Por outro lado, a constrição também está motivada na necessidade de se resguardar a instrução criminal diante da necessidade de inquirição das testemunhas.

De fato, poderia se cogitar que a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal não se faz mais presente após a pronúncia do paciente.

Todavia, destaca-se que o paciente será julgado e haverá inquirições da vítima Halif Tiago dos Santos e de testemunhas/informantes pertencentes ao convívio social e familiar do ex-casal, de modo a permanecer inalterada a necessidade da prisão, neste particular.

Com efeito, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do réu,
“em razão da possibilidade de nova oitiva das testemunhas pela defesa e acusação na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, visando o seu convencimento”
(STJ, HC nº 261.386/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.03.2013; RHC 52.348/MG, rel. Min. Newton Trisotto, Desembargador convocado do TJ/SC, DJe 31.3.2015).

Nesse quadro, o ato constritivo impugnado está motivado em dados concretos e idôneos.

Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG, relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 5.8.2014),

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, as
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas
para preservar a ordem pública, ao se considerar a gravidade concreta dos delitos de homicídio (STJ, RHC nº 528368/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8.10.2019).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS NA FORMA TENTADA [...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
(HC nº 500.700/RS, relª. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19.8.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020